Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730684-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: TAEKO KAMI MASSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, pois os valores questionados pela Autora se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário e nem em declínio de competência à Justiça Federal. 2. Não se evidencia, no presente caso, a decadência, eis que a pretensão deduzida em juízo não tem por fundamento vício de consentimento, mas a inconstitucionalidade da regra que deu ensejo à distinção entre homens e mulheres no cálculo do benefício de aposentadoria. Verifica-se que a Autora busca a condenação da Ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria. Portanto, tal pretensão estaria sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial. 3. A relação existente entre a Autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido, ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados n. 291 e n. 427, de sua Súmula. Além disso, a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. O art. 5o, inc. I, da Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres. As conquistas sociais são construídas gradualmente, e o aludido artigo busca corrigir a posição desigual de homens e mulheres frente a sociedade. 5. A questão relativa à cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres, em virtude do tempo de contribuição, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 639.138/RS. 6. No julgamento do RE 639.138/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 452), o STF decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia. 7. Conforme o art. 927, inc. III, do CPC, a tese firmada no Tema n. 452 deve ser observada por todos os Juízes e tribunais, a saber: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 8. Não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição. 9. O ônus sucumbenciais foram invertidos para condenar a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85; § 11, do CPC. 10. Recurso conhecido. Preliminar de denunciação a lide rejeitada. Prejudiciais de decadência e prescrição afastadas. Recurso provido para, reformando a sentença, reconhecer a violação ao princípio da isonomia e condenar a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) ao implemento relativo à diferença nas parcelas futuras e ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e vincendas, resultantes dos percentuais diferenciados aplicados em razão do gênero, na complementação da aposentadoria da Autora. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “Todavia, não se evidencia, no presente caso, a decadência, eis que a pretensão deduzida em juízo não tem por fundamento vício de consentimento, mas a inconstitucionalidade da regra que deu ensejo à distinção entre homens e mulheres no cálculo do benefício de aposentadoria. Verifica-se que a Autora busca a condenação da Ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria. Portanto, tal pretensão estaria sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial” (ID 48523580). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme à jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ. Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025